Tribunal: TJBA
Processo: 0328292-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 0328292-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE WALDEMAR NEVES DA ROCHA

Advogada: ANA CÍNTIA VIEIRA LIMA E SILVA (OAB:BA29600-A)

APELADO: CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF

Advogada: LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA (OAB:BA46786-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DIVERSOS DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente Embargos à Execução, sob o fundamento exclusivo da ausência de apresentação de demonstrativo atualizado do valor que o Embargante entendia devido. O Recorrente sustentou que os Embargos não se limitaram à alegação de excesso de execução, abrangendo matérias previstas no art. 917 do Código de Processo Civil, como inexigibilidade do título executivo, desproporcionalidade da multa rescisória, inexistência de causa para cobrança e necessidade de compensação de valores pagos, pleiteando a reforma da sentença para o regular processamento do feito quanto a tais matérias.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se a ausência de apresentação de memória de cálculo autoriza a rejeição liminar da totalidade dos Embargos à Execução; e estabelecer se a sentença deve ser anulada, para o prosseguimento dos embargos em relação aos fundamentos não vinculados ao excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil, nos termos do art. 917, §4º, I, do CPC, autoriza a rejeição liminar dos Embargos à Execução, apenas, quando o excesso de execução for o único fundamento alegado e não for apresentada a memória de cálculo.

A análise dos fólios demonstra que, além do excesso de execução, o Embargante suscitou fundamentos autônomos, como inexigibilidade do título executivo e desproporcionalidade da multa rescisória, matérias que não dependem de apresentação de cálculo para serem apreciadas.

A rejeição liminar, fundamentada exclusivamente na ausência de memória de cálculo, sem apreciação das demais alegações pertinentes, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade da sentença.

A existência de decisão desfavorável ao Embargante, em ação ordinária conexa, não afasta a necessidade de análise dos Embargos quanto aos demais fundamentos, sobretudo na ausência de demonstração clara sobre os efeitos da coisa julgada nos autos.

A inaplicabilidade da teoria da causa madura decorre da necessidade de instrução probatória adequada, não havendo nos autos elementos suficientes para julgamento imediato de mérito quanto às demais questões.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, §3º e §4º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10479170079152001, Rel. Des. Carlos Roberto de Faria, j. 27/05/2021; TJ-RN, Apelação Cível nº 08024022020218205121, Rel. Des. Cláudio Manoel de Amorim Santos, j. 12/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
0328292-40.2019.8.05.0001
, oriundos da
Comarca d
a Capital
, em que figura como Apelante o

ESPÓLIO DE WALDEMAR NEVES DA ROCHA
,
sendo

Apelado o
CONDOMÍNIO CIVIL EULUZ/JHSF
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
.